Tribunal: CARF
Processo: 10435.720805/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720805/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.506 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2024
Recorrente
M F DE LIMA E CIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42
DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE. ARTIGO 98
DO RICARF. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A multa de ofício é prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, aplicada nos
lançamentos de ofício.
Além de ser vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto;
o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720805/2010-05
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720805/2010-05

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Jose Roberto Adelino da Silva, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 1140.299, da 3a Turma da
DRJ/REC, de 27 de março de 2013, que julgou improcedente a Impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo (grifos nossos):
“Trata-se de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica –
IRPJ (fls. 04 a 07) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
(fls.12 a 15), lavrados para formalização e exigência de crédito tributário no
montante de R$ 1.178.181,36.
2. De acordo com o Termo de Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal
(fls. 422 a 425), o lançamento decorreu de omissão de receita, caracterizada
pela não comprovação da origem de recursos utilizados em depósitos bancários.
3. Apresentou-se impugnação (fl. 429 a 446) contrapondo-se, em síntese, que:
3.1 – Os recursos utilizados nos depósitos bancários seriam provenientes da
atividade da empresa, ou seja, da venda de combustíveis e lubrificantes. De
maneira que o fisco não os poderia ter presumido como omissão de receita, nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
3.2 – Deveriam ter sido considerados, na apuração da omissão de receita,
cheques devolvidos, pagamento de cartões de crédito, empréstimos, TED e
DOCs.
3.3 – Alguns depósitos não se refeririam na totalidade à receita, pois que
haveria na operação a figura do “cheque-troco”.
3.4 – Não obstante ter encontrado diferença a maior de receita financeira, no
quarto trimestre do ano calendário de 2006, a fiscalização não a teria abatido
dos valores não declarados (vide quadros das fls. 439 e 473).
3.5 – Não teria sido observado o disposto no art. 42, § 3o, I e II da Lei no 9.430,
de 1996, modificado pela Lei no 9.481, de 1997.
3.6 – A multa de 75% seria incabível, porquanto teria caráter confiscatório.
3.7 – Não teria sido observada a regra do art. 112 do CTN.
4. Requereu-se, ainda, a realização de diligência, formulando-se os quesitos da
fl. 446.
5. É o Relatório.”
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720805/2010-05

A Impugnação foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/REC, no Acórdão
no 1140.299, de 27/03/2013 (fls. 806/812), recebendo a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas devem observar a legislação tributária vigente
no País, sendo-lhes defeso apreciar arguições de inconstitucionalidade e de
ilegalidade de normas regularmente editadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS
RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A comprovação da origem dos recursos não prescinde da apresentação de
documentação hábil e idônea, por meio da qual se possa identificar além da
fonte, o valor e a data do crédito, e, principalmente, possa aferir-se a que título
ele foi efetuado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamento decorrente,
em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignado, a ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (fls. 818/843),
requerendo que se determine a desconstituição do Auto de Infração; ou, em caso de dúvida, se
interprete a norma jurídica da forma mais favorável à Recorrente (art. 112 do CTN); e, ainda,
ratifica todas as alegações aduzidas na Impugnação, bem como o pedido de diligência que foi
indeferido pela DRJ.

É o relatório.

Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720805/2010-05

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 17/04/2017 (fl. 869), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 818/843), em 16/05/2017 (fl. 816), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Autos de Infração no Lucro Real

Destaca-se que foram formalizados autos de infração de IRPJ e Reflexo [CSLL]
(fls. 4/17), utilizando-se da forma de tributação do Lucro Real trimestral; sob a imputação de
omissão de receitas, por depósitos bancários de origem não comprovada; cujas provas foram
obtidas com os extratos bancários postos a disposição pelo contribuinte e pelas instituições
financeiras por meio de Requisição de Movimentação Financeira - RMF.
Concentra esforços a recorrente em questões de fato, insistindo em demonstrar a
existência de valores que deveriam ter sido excluídos pela fiscalização ao efetuar o lançamento
com base no art. 42, da Lei no 9.430/96; além, da desconsideração do valor da receita declarada a
maior no quarto trimestre de 2006; do cheque-troco; da inobservância do disposto no art. 42, §3o,
I e II, da Lei no. 9.430/96; da ilegitimidade da multa de ofício; do in dubio pro reu do art. 112 do
CTN.
Sobre os valores que deveriam ter sido excluídos pela fiscalização ao efetuar o
lançamento com base no art. 42, da Lei no. 9.430/96, alega a recorrente que a DRJ, contudo,
preferiu manter o lançamento, mesmo tendo sido confrontada com a escrita fiscal da Recorrente
(fls. 533/785), valores de empréstimos (capital de giro) que foram computados como depósitos
(fls. 790 e 803), valores de pagamentos realizados por empresas administradoras de cartão
de crédito (fls. 791/793), valores que ingressaram nas contas através de TED e DOC
(fls. 790, 801, 803), valores de cheques devolvidos (fls. 786/789, 794/800, 802), e ter sido
questionada a respeito da não demonstração por parte da Fiscalização de que os valores de
transferências entre contas da Recorrente foram excluídos da base de cálculo autuada.
Às fls. 790 e 803, listagens denominadas “EMPRESTIMOS (ENTRADAS)”,
apontando datas (29/9/2006; 15/12/2006; 13/3/2006; 25/7/2006; 29/9/2006; 27/12/2006),
históricos e valores que não deveriam ter sido considerados na apuração.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720805/2010-05

Nesse ponto, contestado desde a Impugnação (fls. 436 e 437) a manifestação da
DRJ foi nos seguintes termos:
“14. Quanto aos supostos empréstimos relacionados às fls. 436, não foram eles
considerados na apuração do crédito (vide fl. 328; repise-se, não houve lançamento
referente ao 4o trimestre do ano objeto da autuação).
Pelo mesmo motivo, deixa-se de considerar os da Conta do HSBC, à fl. 437, (vide fls.
371 a 377).”
Compulsando os autos, à fl. 328, podemos confirmar que os supostos empréstimos
relacionados às fls. 436 e 790, por um lado, não foram considerados na apuração do crédito na
competência de Set/2006; por outro, não houve lançamento referente ao 4o trimestre/2006 na
competência de Dez/2006.
Fl. 328:

Fl. 436:

Fl. 790

Compulsando os autos, às fl. 371/377, podemos novamente confirmar que os
supostos empréstimos relacionados às fls. 437 e 803, por um lado, não foram considerados na
apuração do crédito nas competências de Mar/2006, Jul/2006 e Set/2006; por outro, não houve
lançamento referente ao 4o trimestre/2006 na competência de Dez/2006.
Fl. 372:

Fl. 374:

Fl. 376:

Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720805/2010-05

Fl. 437:

Fl. 803:

Às fls. 791 a 793, listagens denominadas “CARTÃO DE CREDITO (Credito em
conta)”, apontando datas do 1o trimestre/2006, históricos e valores que não deveriam ter sido
considerados na apuração.
Nesse outro ponto, também contestado desde a Impugnação (fl. 436), porém, de
forma consolidada e sem detalhamento de datas, histórico e valores, a manifestação da DRJ foi
no sentido de que o § 3o, e inciso I, do artigo 42, da Lei no 9.430/96, não cuidou de expurgar da
análise os créditos decorrentes de DOC, TED, cheque ou qualquer outro, inclusive cartões de
crédito, que, em si, revelam a sua fonte, não se prescindindo da apresentação de documentação
hábil e idônea, por meio da qual se possa identificar além da fonte, o valor e a data do crédito, e,
principalmente, possa aferir-se a que título ele foi efetuado, no caso em questão, intimada à
comprovação da origem dos créditos havidos em suas contas bancárias, a contribuinte não a
logrou fazer, situação não alterada com a impugnação ou com o recurso voluntário, no qual,
buscou corrigir as informações consolidadas à fl. 436, detalhando-as às fls. 791 a 793, não
desincumbindo-se do seu ônus probatório sobre a qual título o crédito foi efetuado.
Às fls. 790, 801, 803, listagens denominadas “TED's e DOC's”, apontando datas
também do 1o trimestre/2006, históricos e valores que também não deveriam ter sido
considerados na apuração.
Nesse outro ponto, também contestado desde a Impugnação (fl. 436/438), porém,
de forma consolidada e sem detalhamento de datas, histórico e valores, a manifestação da DRJ
foi no sentido de que, no caso em questão, não se apontaram quais transferências não teriam sido
consideradas na apuração da omissão, reiterando que o § 3o, e inciso I, do artigo 42, da Lei no
9.430/96, não cuidou de expurgar da análise os créditos decorrentes de DOC, TED, cheque ou
qualquer outro, que, em si, revelam a sua fonte, não se prescindindo da apresentação de
documentação hábil e idônea, por meio da qual se possa identificar além da fonte, o valor e a
data do crédito, e, principalmente, possa aferir-se a que título ele foi efetuado, no caso, intimada
à comprovação da origem dos créditos havidos em suas contas bancárias, a contribuinte não a
logrou fazer, situação não alterada com a impugnação ou com o recurso voluntário, no qual,
buscou corrigir as informações consolidadas às fls. 436/438, detalhando-as às fls. 790, 801, 803,
não desincumbindo-se do seu ônus probatório sobre a qual título o crédito foi efetuado.
Às fls. 786/789, 794/800, 802, listagens denominadas “DEVOLUCAO DE
CHEQUES”, apontando datas durante todo o ano de 2006, históricos e valores que igualmente
não deveriam ter sido considerados na apuração.
Nesse outro ponto, contestado desde a Impugnação (fls. 436 e 437), porém, de
forma consolidada e sem detalhamento de datas, histórico e valores, a manifestação da DRJ foi
nos seguintes termos:
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720805/2010-05

“13. Também não há acordar com o questionamento de que não teriam sido
considerados cheques depositados e devolvidos. Vê-se da fl. 116, o montante dos
cheques depositados e devolvidos da conta do Bradesco supera o montante questionado
na impugnação (fls. 436/437). Na folha 334, vê-se o demonstrativo consolidado, em que
se especifica o montante dos cheques depositados e devolvidos, da conta do Banco do
Brasil. Nos Demonstrativos das contas do HSBC, vê-se não foram computados como
depósito de origem não comprovada os cheques questionados à fl. 437. Ao demais, não
se apontaram em específico quais créditos (cheques) teriam sido computados
indevidamente.”
Nesse ponto, entendeu a DRJ que não se apontaram na impugnação, em específico
quais créditos (cheques) teriam sido computados indevidamente, sendo que no recurso
voluntário, a recorrente buscou corrigir as informações consolidadas às fls. 436/437, detalhando-
as às fls. 786/789, 794/800, 802, porém, não infirmando as conclusões da DRJ, no sentido de que
o montante dos cheques depositados e devolvidos da conta do Bradesco supera o montante
questionado na impugnação e simplesmente detalhado no recurso voluntário, além de que, nos
demonstrativos das contas do HSBC, vê-se não foram computados como depósito de origem não
comprovada os cheques questionados.

Sobre a desconsideração do valor da receita declarada a maior no quarto trimestre
de 2006, reitera-se que não houve lançamento referente ao 4o trimestre/2006.

Sobre o cheque-troco, a manifestação da DRJ, com a qual concordo, mesmo
porque, nenhuma nova prova foi juntada com o recurso voluntário, foi nos seguintes termos:
“Tampouco a que alude à figura do “chequetroco”; esta natimorta, pois que levantada ao
desamparo de elementos probatórios (allegatio et non probatio, quasi non allegatio).”

Sobre a inobservância do disposto no art. 42, §3o, I e II, da Lei no. 9.430/96, a
manifestação da DRJ, com a qual também concordo, mesmo porque não foi infirmada com o
recurso voluntário, foi nos seguintes termos:
“12. Quanto à consideração do disposto no art. 42, § 3o, II da Lei no 9.430, de 1996,
modificado pela Lei no 9.481, de 19975, a defesa se equivocou, haja vista o dispositivo
dizer respeito às pessoas físicas. No tocante ao inciso I do referido parágrafo, não
obstante a verberação, não se apontaram quais transferências não teriam sido
consideradas na apuração da omissão.”

Sobre a ilegitimidade da multa de ofício, diante da previsão legal do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, aplicada nos lançamentos de ofício, além de ser vedado aos membros das
Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto; o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos abaixo:
RICARF, Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720805/2010-05

Sobre o in dubio pro reu, entendo, no mesmo sentido da decisão recorrida, não
haver dúvidas a ensejar a observação do art. 112 do CTN.

No que refere-se ao lançamento reflexo, relativo à CSLL, aplica-se o quanto
delineado no voto relativo ao IRPJ.
Nesse sentido, cabe reproduzir a ementa do Acórdão CSRF no 9101-002.949, de
03/07/2017, que assim se pronunciou sobre a matéria:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Estende-se ao lançamento decorrente, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os
vincula.

Assim, ratificando a decisão recorrida, entendo deva ser mantida a decisão de
primeira instância, pelas razões expostas e pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 904
DF CARF MF
Original